Tribunal: STF
Processo: RHC 230077
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por C. S. M. e J. G. P. T., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 786.045/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Segundo os autos, os recorrentes foram representados pela prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e II, 147, 163, do Código Penal, e no art. 2º da Lei nº 12.840/13. O Juiz de primeiro decidiu pela oitiva dos representados como último ato instrutório do feito. Inconformado, o Ministério Público interpôs agravo de instrumento para o Tribunal local que entendeu que deveria prevalecer o rito especial estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Impetrado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, restou mantido o entendimento fixado pela Corte local.



    A defesa aduz, em síntese, nesta impetração, que



    “o entendimento desta Corte é no sentido de que, assim como o réu tem direito de falar por último sobre as imputações e provas que possam condená-lo, a mesma orientação deve ser dada nas apurações de atos infracionais, visto que o menor poderá esclarecer divergências e incongruências que surgirem durante o conjunto probatório.”



    Requer, ao final, 



    “seja deferida a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão do Tribunal Estadual até julgamento do mérito do writ. Ao final, a concessão do habeas corpus para que seja reconhecida a aplicação do art. 400 do Código de Processo Penal, de modo que o interrogatório dos recorrentes seja o último ato da audiência de instrução e julgamento.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ORDEM DO INTERROGATÓRIO. PRIMEIRO ATO. ART. 184 DO ECA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O entendimento do acórdão impugnado não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que "o art. 184 do ECA reza que, oferecida a representação, a autoridade judiciária há de designar audiência especialmente para a apresentação do adolescente. Trata-se de norma especial, a par daquela geral insculpida no art. 400 do Código Penal. Assim, não há que se falar em nulidade no que tange à alegada oitiva dos adolescentes antes do depoimento das testemunhas" (HC 295.176/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 11/6/2015). Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O recurso merece prosperar, pois o entendimento do acórdão recorrido diverge do magistério jurisprudencial que prevalece nesta Corte.



    Com efeito, no julgamento do HC nº 124.900/AM, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado.” (Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16). (Grifos nossos).



    No sentido de que tal entendimento deve ser aplicado ao rito do ECA, anoto as seguintes decisões monocráticas: HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22. 



    Transcrevo, ainda, ementa de decisão singular proferida pelo Ministro Roberto Barroso em tudo aplicável ao caso ora em exame:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. APURAÇÃO. INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.” (RHC 225.053/SC, DJe de 27/2/23).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para restabelecer a decisão do Juízo da Vara da Família, Órfãos, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Concórdia/SC.



    Oficie-se ao mencionado juízo (Processo nº 5008718-29.2022.8.24.0019), ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Superior Tribunal de Justiça, dando-lhes ciência do teor dessa decisão para que adotem as providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente